Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708642-09.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA EMBARGADO: LAURA SANTOS LANZA MOURA DECISÃO Trata-se de petição conjunta da autora LAURA SANTOS LANZA MOURA e de INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA (ID 74509702), em que comunicam que, depois da publicação do acórdão de ID 74129921, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA, celebraram acordo sobre o objeto litigioso e postulam a homologação. Os embargos de declaração não providos foram opostos contra o acórdão de ID 72660354, que negou provimento à apelação interposta por INSTITUTO DE GIGANTES EVENTOS E PALESTRAS LTDA e não conheceu do recurso adesivo apresentado por LAURA SANTOS LANZA MOURA. Na sentença de ID 69170761, o magistrado de primeiro grau decretou a rescisão do contrato havido entre as partes e condenou a requerida (i) a restituir à autora R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) com correção monetária desde o desembolso pelo IPCA e juros de mora a partir da citação com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária pelo IPCA; (ii) a devolver-lhe as cártulas de cheque que lhe entregou e (iii) a reparar dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da prolação da sentença pelo IPCA e juros de mora desde o evento danoso com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária pelo IPCA. O pedido formulado pela parte requerida, na reconvenção, foi julgado improcedente. Em razão da sucumbência na ação principal e na reconvenção, foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da condenação no processo principal e de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na reconvenção. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado (ID 74509702) foi assinado pela advogada da autora e pelo representante do requerido e por seu advogado. Destaco que aos advogados signatários foram outorgados poderes para transigir e acordar, consoante os instrumentos de procuração juntados nos IDs 69170317 e 69170760. Ademais, a advogada da autora, Dra Cláudia Pignata Alves Tertuliano, cuja conta bancária foi mencionada na transação firmada, na qual deve ser efetuado o depósito do valor acordado, tem poderes outorgados pela cliente para receber e dar quitação (ID 69170317). Dessa forma, tendo as partes transacionado acerca do objeto do processo, ainda durante a fase de conhecimento, após o julgamento da apelação e dos sucessivos embargos de declaração, presentes os requisitos de validade da transação, o acordo deve ser homologado. Em razão do exposto, com fundamento no inciso I do artigo 932 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes. As partes renunciaram ao prazo recursal. Por essa razão, determino que o trânsito em julgado seja certificado e que os autos sejam remetidos para o juízo de origem, para as providências cabíveis, inclusive sobre o recolhimento das custas, nos termos do que ficou resolvido no acordo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 14:26:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora